Tribunal: TCU
Processo: 037.244/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da impugnação das despesas efetuadas com os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o sr. Duciomar Gomes da Costa; 9.2. arquivar estas contas especiais, sem julgamento de mérito, em relação às sras. Roselea dos Santos Teixeira, Maria Silva dos Santos e à Fundação Papa João XXIII, ante a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.3. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Belém/PA e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.